Tribunal: TJMT
Processo: 0001849-33.2014.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001849-33.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA - CPF: 040.274.591-48 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON ILARIO DE MORAES - CPF: 029.037.021-36 (VÍTIMA), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO (CP, ART. 121,
CAPUT
) – – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS – NÃO APRESENTADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRETENDIDO O REGIME INICIAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE PENA CONDIZENTE COM O REGIME APLICADO –
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NEGADO PROVIMENTO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento da legítima defesa ou desclassificação do delito, demanda exame fático por parte do Conselho de Sentença, a quem é conferida jurisdição constitucional soberana para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Não havendo apresentação das teses ao Conselho de Sentença, inviável a análise por esta instância revisora.

Em regra, sendo o réu primário e a pena aplicada superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001849-33.2014.8.11.0002

APELANTE: WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Wilverson Marques de Arruda Moreira
contra sentença prolatada pelo juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, atendendo à soberana votação do Tribunal do Júri, condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal (id. 154885736).

Inconformada, a defesa busca a cassação da decisão do Conselho de Sentença, ao argumento de que decidiu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto o apelante teria agido amparado pela da legítima defesa (CP, art. 25). Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, ante a inexistência de
animus necandi.

Quanto à dosimetria, questiona o regime inicial fixado, pugnando seja aplicado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (id. 154885739).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 154885749).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se “pelo parcial conhecimento do recurso interposto e, na extensão conhecida, pelo desprovimento do apelo” (
sic
do id. 157048171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Contextualização fática
:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] no dia 05/10/2013, por volta das 02h30min, em uma festa no estabelecimento comercial Distribuidora Estrela do Oriente, Bairro Jardim Glória II, nesta cidade, o denunciado WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA, agindo com "animus necandi", desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima ANDERSON ILÁRIO DE MORAES, e apesar de ter sido socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro e Várzea Grande, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, conforme Laudo de Necrópsia e Mapa Topográfico (fls. 49/55).

De acordo com o caderno informativo, a vítima Anderson e o acusado Wilverson não se conheciam, e não possuíam qualquer inimizade declarada antes do crime.

Do arcabouço probatório, extrai-se também, que no dia fatídico Wilverson e Anderson estavam em uma festa, no estabelecimento acima mencionado, e que Anderson já estava demasiadamente alcoolizado, quando em um determinado momento Anderson esbarrou em uma messa e derrubou cerveja no pé de uma moça, a qual juntamente com o namorado, estavam acompanhados de Wilverson.

Assim, após alguns minutos Wilverson sem nada dizer desferiu disparos de arma de fogo em Anderson, que apesar de ter sido socorrido não resistiu aos ferimentos e faleceu. [...] (
sic
do id. 154885184 – pág. 08).

Após instrução processual, o apelante foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (id. 154885192 – pág. 03). A decisão foi posteriormente mantida por esta Câmara Criminal ao analisar o Recurso em Sentido Estrito n. 1014513.41.2021.8.11.0000.

Submetido ao Tribunal do Júri, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
do Código Penal, afastando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Do conhecimento do recurso
:

Arguiu a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, o não conhecimento do pleito relativo à decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto as teses levantadas em sede recursal não foram apresentadas ao Conselho de Sentença.

A defesa sustenta que o apelante agiu amparado sob o manto da legítima defesa, aduzindo que o disparo de arma de fogo foi praticado contra a vítima para tentar repelir iminente e injusta agressão (cotovelada), ao que sustenta ser suficiente para afastar a ilicitude do fato, nos termos dos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal.

Aduz, de forma subsidiária, que a conduta não se enquadra na figura do crime de homicídio, pois ausente o desejo do resultado morte, requerendo a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3º).

Em que pese os argumentos expostos pela defesa, para que esta Câmara Julgadora pudesse examinar a matéria seria necessária pretérita submissão de ambas as teses – legítima defesa e desclassificação – ao Conselho de Sentença, o que não se vislumbra no caso em concreto.

Conforme se verifica da Ata de Julgamento do Tribunal do Júri, a defesa limitou-se em sustentar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, que se refere à violenta emoção, sem sequer pedir a absolvição do apelante.

Confira-se:

[...] Finda a acusação, em seguida, examinando as provas dos autos, a Defesa, exercida pelos advogados Drs. Rogério Miranda Gomes Júnior e Fernanda Mendes Pereira, usou da palavra das 16h18min até às 16h40min,
pugnando pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do crime praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, bem como pela exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
. [...] Na sequência, nos termos do artigo 476, § 412 do CPP, o MM. Juiz consultou ao Dr. Promotor se queria fazer uso da réplica, tendo este dito que não. [...] (
sic
do id. 154885741).

Nesse contexto, considerando que os pleitos agora lançados não foram ventilados pela defesa nos debates orais, tampouco se manifestaram na quesitação posta à apreciação do Tribunal do Júri, inviável o exame por este Tribunal, sob pena de supressão instância.

Com efeito, o reconhecimento do pleito de desclassificação – ausência de
animus necandi
– demanda, por óbvio, exame fático das provas, competência exclusiva do Conselho de Sentença, a quem é conferida jurisdição constitucional soberana para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Importante registrar que os pleitos defensivos não versam sobre matéria de ordem pública ou mesmo de elemento objetivo da dosimetria, cuja aferição ocorreria independentemente da manifestação dos jurados.

Assim, entendo que as teses sustentadas nas razões recursais incorrem em supressão de instância, por se tratar de inovação recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça:

[...] Se a pretensão do apelante revela inovação recursal, não poderá ser objeto de apreciação pela Câmara Julgadora, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri constitucionalmente prevista [...] (Apelação n. 0010569-91.2011.8.11.0002, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019).

[...] Não devem ser conhecidos os pedidos referentes às teses não sustentadas na sessão de julgamento do plenário do Júri, pois não cabe a este Juízo ad quem apreciar matérias que não foram apresentadas aos Jurados, sob pena de malferir o princípio da soberania dos veredictos. [...] (Apelação n. 1021251-70.2020.8.11.0003, Relator Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022).

Portanto, não há falar em decisão contrária à prova dos autos com base em tese não sustentada pela defesa em plenário de julgamento do Tribunal do Júri, pois os Jurados nem sequer tomaram conhecimento das matérias ora alegadas, motivo pelo qual
não conheço
do recurso defensivo neste ponto.

Por derradeiro,
ad argumentandum
, verifica-se que o Conselho de Sentença optou por uma das versões verossímeis apresentadas, qual seja, de que o apelante perpetrou o delito contra a vítima
Anderson Ilário de Moraes
, com base nos depoimentos extrajudicial da testemunha
Patrícia Martins de Barros
, que presenciou todo o fato, corroborado pelo depoimento da testemunha
Oilson Gomes de Assunção
, ouvida na fase judicial, que corroborou para a confirmação das demais informações colhidas ao longo de toda a instrução processual.

Do regime inicial de cumprimento de pena
:

A defesa pretende, ainda, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ao analisar a dosimetria da pena, o magistrado presidente fixou a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão.

Já na segunda etapa, reconheceu-se a incidência da atenuante da confissão, mantendo a pena inalterada, em observância à Súmula 231 do STJ.

Ao final, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, tornou definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão. O regime inicial semiaberto foi fixado em observância ao
quantum
de pena aplicado e o disposto no art. 33 do Código Penal.

Diante disso, embora o apelante seja primário, trata-se de fato grave, que acabou por encerrar a vida de um indivíduo, estando o regime inicial semiaberto em estrita consonância com o art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
conhecer em parte
do recurso e, nessa extensão,
negar provimento
, mantendo a sentença conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023